Tribunal: STF
Processo: RE 509259
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO 
   PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE 
   SANTA CATARINA - PRODEC. TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO DO VALOR 
   INDEVIDAMENTE RETIDO PELO ESTADO. DISPENSA DE PRECATÓRIO. QUESTÃO 
   NOVA.
Não cabe à parte inovar em agravo regimental, trazendo à 
   discussão questão que não tenha sido objeto do recurso 
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.